Tribunal: TJES
Processo: 5006860-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006860-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006860-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
em face de
OI S.A.
Narra o autor, em suma, que foi surpreendido pela negativa da concessão de um crédito no comércio local, sob alegação de restrição creditícia de seu nome junto ao SERASA. Aduz que em consulta junto a órgãos de restrição de crédito identificou a pendência financeira indevida em seu nome, sendo a requerida a suposta credora do valor de R$ 489,05, decorrentes do contrato n. 05092378670274. Sustenta desconhecer o referido contrato e as linhas telefônicas a ele vinculadas, informando que a contratação decorre de fraude. Por tais razões, pugna pela declaração da inexistência do débito, com a exclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contestação (ID 9000724), o requerido argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, defende a regularidade da prestação dos serviços, pugnando pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial (ID 9001144).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9001146), sustentando que a sentença merece ser reformada, ante a evidente falta de prova de veracidade da contratação de telefonia móvel.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega desconhecer negócio jurídico celebrado com a requerida que ensejou a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados ao ID 9000717, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Importa dizer que o autor que os documentos trazidos pelo autor, não são capazes de atestar qualquer irregularidade. In casu, verifico que o print juntado no ID. 9000717, pág. 14/15, são telas do Crednet que

é uma solução Serasa Experian para análise de crédito que apresenta se o documento consultado possui alguma dívida registrada nas principais formas de negativação: (Pefin/Refin), Protesto estadual e Cheques sem fundos. Também permite que você consulte a folha de um cheque para verificar se: o número do cheque está sustado, bloqueado, se consta que o talão de cheques foi roubado ou extraviado.
(
https://ajuda.serasaexperian.com.br/hc/pt-br/articles/4628291277843-Crednet
).
A meu ver, somente essa informação não é suficiente para ratificar a tese de negativação indevida, existindo outros meios para isso.

Ademais, em sede de recurso, o recorrente instruiu sua defesa com várias matérias jornalísticas sobre golpes e fraudes referente a linhas telefônicas de modo a apontar que o consumidor seria uma suposta vítima de tais crimes. Apesar disso, não verifiquei nos autos quais notícias-crime e/ou boletim de ocorrência para afirmar tais alegações.

Nessa ótica, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

As telas juntadas aos autos pela Requerida afirmam a existência do contrato que originou a prestação de serviço (ID 39227169, pág. 10 e 11), verificando-se do histórico de pagamento de faturas do serviço supostamente contratado por terceiro fraudador, que há registros de pagamentos realizados desde a ativação do contrato em 28 de outubro de 2020, com adimplemento das faturas vencidas em 20/12/2020(R$100,44), 20/01/2021(R$169,75) e 20/03/21(R$169,75) e ajuste da fatura vencida em 20/02/2021, que passou de R$173,56 para R$35,37(valor adimplido em 12/03/21), comportamento que é absolutamente incompatível com a conduta costumeiramente assumida por estelionatários (o fraudador busca benefício econômico fácil, não sendo crível que tenha efetuado pagamentos das faturas emitidas pela Ré).

[...]

Concluo portanto que os valores lançados pela ré para cobrança se referem as faturas geradas no contrato firmado entre as partes e não adimplidas pelo autor, não existindo irregularidade na constituição do débito, que frise-se, ao contrário do afirmado, não foi objeto de restrição creditícia, uma vez que no histórico do
“Crednet Light”
apresentado pelo autor, com o resumo da consulta dos bancos de dados do Requerente, consta a informação:
"simples consulta ao CPF(096.023.337-74) no cadastro Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes"
.

Nesse sentido, considerando os elementos apresentados pela Ré, que retiram qualquer credibilidade das assertivas autorais (já ausente, de todo modo, pela narrativa absolutamente genérica apresentada em Juízo), é de se julgar improcedente a demanda.

Portanto, não obstante a combatividade do autor/recorrente, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)